Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-81.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004896-81.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DAMMSKI - CPF: 080.942.949-73 (ADVOGADO), EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA - CPF: 234.855.151-91 (EMBARGANTE), LUCAS CHINEN MACHADO - CPF: 082.644.289-75 (ADVOGADO), MARCELA REQUIAO - CPF: 055.800.699-01 (ADVOGADO), EMANUELLA RIBEIRO BARTH - CPF: 086.926.499-02 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), GILMAR MARTINS OLIVEIRA - CPF: 101.328.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA - CNPJ: 15.577.278/0001-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

EMBARGADO(S):
RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo executivo. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação dos
arts
. 921, §§ 4º e 5º, 110 e 313, § 2º, II, do CPC, defendendo que o termo inicial da prescrição intercorrente deveria ser fixado a partir da primeira tentativa frustrada de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição intercorrente; (
ii
) se houve inércia qualificada da parte exequente apta a justificar a extinção da execução; e (
iii
) se o prequestionamento dos dispositivos legais invocados autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, assentando que sua configuração exige não apenas o decurso do prazo legal, mas também a caracterização de inércia qualificada da parte exequente, consistente na ausência de prática de atos úteis e eficazes ao impulsionamento do feito.

A cronologia processual demonstra que a exequente promoveu diligências aptas ao regular prosseguimento da execução, inclusive mediante indicação de novo endereço e requerimento de citação ainda durante o período de suspensão automática, afastando a alegação de abandono da causa.

A paralisação do feito decorreu de delonga imputável exclusivamente ao aparato jurisdicional, especialmente diante do lapso temporal entre o requerimento formulado pela exequente e a posterior apreciação judicial, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento da matéria não dispensa a demonstração concreta dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 921, §§ 4º e 5º, 110 e 313, § 2º, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA
contra o acórdão em ID nº
356824892
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo a decisão agravada.

A parte embargante assevera que o acórdão embargado apresenta vícios de omissão por não se manifestar de forma específica e fundamentada acerca da aplicação dos
arts
. 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, bem como quanto à definição do termo inicial da prescrição intercorrente, que, segundo sustenta, deve ser fixado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação.

Alega, ainda, vício de contradição, ao argumento de que, embora o acórdão reconheça, em tese, que a configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo legal com a inércia qualificada da parte exequente caracterizada pela ausência de atos úteis e eficazes ao impulsionamento do feito, ao aplicar tal premissa ao caso concreto, afasta sua incidência.

Dessa forma, requer pronunciamento específico acerca dos
arts
. 921, §§ 4º e 5º, 110 e 313, § 2º, inciso II, todos do Código de Processo Civil, com a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada e adequada a aplicação da legislação federal ao caso concreto, com o consequente reconhecimento da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID nº 362448865, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

EMBARGADO(S):
RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA
contra o acórdão em ID nº 356824892, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S):
EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA.

AGRAVADO(S): RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA, contra a decisão proferida (ID. 203804563, Autos de Processo n. 0004012-38.2017.8.11.0080) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade que visava o reconhecimento de prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de exceção de
pré
-executividade oposta por
EUNICE MARIA GRAEBIN
, já qualificada nestes autos de execução de título extrajudicial. Em síntese, alegou que a execução deve ser extinta por
prescrição intercorrente
. Sustentou que a tentativa de citação da excipiente foi infrutífera em 09/03/2018 e que, desde então, a exequente não promoveu diligências efetivas para localização da executada nem de bens penhoráveis. Asseverou que o prazo de 1 ano de suspensão se encerrou em 09/03/2019, iniciando-se o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), findo em 09/03/2022, sem qualquer impulso processual válido. Aduziu que a exequente agiu com inércia durante todo o período, mesmo após nova tentativa de citação requerida apenas em 11/02/2022, o que, segundo a jurisprudência do STJ, configura prescrição intercorrente, pois não se exige o efetivo arquivamento do feito, sendo suficiente a constatação da paralisação por prazo superior ao prescricional. Além disso, apontou a
ausência
de
citação válida
do
espólio
do
coexecutado

GILMAR MARTINS OLIVEIRA
, falecido em 04/08/2020. Alegou que, mesmo após ciência inequívoca do óbito, a exequente não promoveu a regularização do polo passivo, deixando transcorrer lapso superior ao prazo prescricional, o que também compromete a validade da execução, conforme precedentes do TJMT. Ao final, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução, com a condenação da Exequente em custas e honorários. Caso não acolhida de plano, pediu oportunidade para produção de provas.

Pois bem
.

A exceção de
pré
-executividade oposta em ID. 157239019 deve ser rejeitada.

Com efeito, tratando-se de matéria de ordem pública, é cabível o seu conhecimento e análise.

Entretanto,não
houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, já que a parte exequente peticionou e apresentou endereço atualizado da executada a fim de possibilitar sua citação em 11/02/2020, bem como em outros momentos processuais, sendo certo que o deferimento judicial do pedido retroage à data em que a parte exequente a protocolou.

Além disso, também não houve, ainda, a análise do pedido de penhora de bens da parte executada que, caso seja frutífera na localização de bens, terá o condão de retroagir e interromper o prazo prescricional intercorrente.

REJEITO
, portanto, a exceção e a alegação de prescrição intercorrente, visto que não houve desídia da parte exequente, tampouco transcurso do prazo prescricional intercorrente. [...]”

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação de ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente na execução de origem.

1. Da (in)ocorrência da prescrição.

A agravante constrói sua tese argumentando que houve um lapso de “quase quatro anos” entre a tentativa frustrada (09/03/2018) e o novo pedido (11/02/2022).

Pois bem.

Nos termos do
art
. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, a prescrição intercorrente no processo de execução pressupõe a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, a subsequente suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com a consequente paralisação do feito, e o decurso do prazo
prescricional
aplicável, contado a partir do término do período de suspensão, desde que configurada a inércia do exequente.

Trata-se, portanto, de instituto que exige não apenas o decurso do tempo, mas a conjugação de dois elementos: lapso temporal legalmente previsto e inércia qualificada da parte exequente, consistente na ausência de prática de atos úteis e eficazes voltados à satisfação do crédito.

Outrossim, não se pode confundir, portanto, demora processual com abandono processual, nem se pode converter a morosidade estatal em sanção contra quem provocou a jurisdição em tempo oportuno e, dentro das possibilidades concretas do caso, buscou o prosseguimento do feito.

No caso concreto, impõe-se examinar não apenas a existência de manifestações da exequente, mas a qualidade e a utilidade dos atos praticados, porquanto, nem todo
peticionamento
é apto a afastar a prescrição intercorrente, exigindo-se atuação efetiva voltada ao impulsionamento do feito.

A análise cronológica dos autos revela que:

09/03/2018
– Primeira certidão negativa de citação (Eunice não localizada).

12/11/2018
– Primeiro impulso processual do juízo (demora judicial de 08 meses).

10/12/2018
– Exequente
requereu nova citação via AR em novo endereço
.

11/02/2020
– Pedido
deferido
(demora exclusiva do Judiciário por mais de 1 ano e 2 meses).

03/02/2025
–
Expedição da carta de citação
(demora exclusiva do Judiciário por quase 05 anos).

De forma minuciosa, vê-se que a tese de abandono da causa não encontra respaldo na realidade fática. Conforme documentado no ID 58039886 – p. 80, a parte Exequente protocolou petição em
10 de dezembro de 2018
, informando novo endereço da Executada Eunice Maria
Graebin
(Avenida Central, 50, Centro, Mineiros – GO) e requerendo a citação via correio.

Este ato de diligência da credora ocorreu, frise-se, durante o prazo de suspensão automática de um ano (iniciado em
09/03/2018
), ou seja, antes mesmo de se iniciar a contagem do prazo trienal da prescrição intercorrente.

Ocorre que, após esse peticionamento tempestivo, os autos permaneceram conclusos ou em trâmite cartorário por longo período, sem que a parte credora pudesse intervir na celeridade da serventia judicial.

A prova cabal de que a morosidade não pode ser imputada à Exequente reside no referido documento de página 87 (ID 58039886), consubstanciado no Despacho proferido pelo magistrado
a quo
, datado de
11 de fevereiro de 2020
.

Neste ato, o juízo expressamente determina:

“Cite-se, via carta registrada, conforme novo endereço apresentado.”

Em
11/02/2022
, o exequente protocolou petição requerendo nova citação, em razão da substituição processual pelo espólio, tendo fornecido novo endereço, no entanto a expedição pretendida ocorreu somente em 03/02/2025 (ID 182651798).

Tais intervalos não decorrem de omissão da exequente, mas de delonga institucional na análise e efetivação de providências já requeridas. A parte credora, dentro das balizas processuais, promoveu os atos que lhe competiam, inexistindo conduta de abandono ou desinteresse.

Cumpre destacar que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do feito decorre de entraves estruturais do Poder Judiciário.

Nesse sentido, é firme a orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição intercorrente exige inércia efetiva do exequente, não se configurando quando há impulso útil do credor ou quando a paralisação decorre de fatores alheios à sua atuação.

No caso, os intervalos mais relevantes — especialmente entre 2018 e 2025 — são atribuíveis à demora na apreciação de requerimentos e na expedição de atos de comunicação processual, circunstâncias que escapam ao controle da parte credora.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº. 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta egrégia Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto por A. JOSÉ LUZ GUERREIRO – ME e ANTONIO JOSÉ LUZ GUERREIRO contra decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0016310-39.2004.8.11.0041, que rejeitou embargos de declaração e afastou expressamente as alegações de prescrição da pretensão executória e de prescrição intercorrente formuladas pelos executados. A condenação decorre de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por IVANILDA DE OLIVEIRA, em razão de insucesso em procedimento de laqueadura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória estaria prescrita por ter transcorrido prazo superior ao legal entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o requerimento de cumprimento da sentença; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente por paralisação do feito por período superior ao legal, por inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A pretensão executória não está prescrita, pois houve requerimento de cumprimento de sentença em 05/02/2010, ou seja, dentro do prazo de cinco anos previsto no
art
. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado a partir do trânsito em julgado ocorrido em 02/07/2009.

A petição protocolada em 05/02/2010 apresenta manifestação inequívoca da parte exequente quanto à intenção de iniciar o cumprimento da sentença, inclusive com menção expressa ao
art
. 475-J do CPC/1973, configurando ato executivo apto a interromper o prazo
prescricional
.

A prescrição intercorrente não se configura, pois não há paralisação imputável à parte exequente. A demora no andamento processual decorreu,
majoritariamente
, da morosidade do Poder Judiciário e da dificuldade na localização de bens penhoráveis, não podendo ser atribuída à credora.

A rejeição do pedido de multa por litigância de má-fé se justifica diante da ausência de conduta dolosa ou desleal dos agravantes, inexistindo os requisitos do
art
. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O requerimento de cumprimento de sentença formulado dentro do prazo legal, ainda que acompanhado de pedido de remessa à contadoria judicial, é apto a interromper o prazo
prescricional
da pretensão executória.

A remessa dos autos à contadoria para apuração do valor da condenação não descaracteriza o
caráter
executivo do pedido, quando demonstrada a intenção de satisfação do crédito.

A paralisação do feito decorrente da morosidade judicial ou de dificuldades na localização de bens não configura prescrição intercorrente quando a parte exequente demonstra diligência no impulso processual.

(N.U 1041380-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026) (
g.n
.)

Em síntese, a análise sistemática do caso evidencia que não houve paralisação imputável ao exequente, os atos praticados foram tempestivos e adequados às
circustâncias
do caso, bem como, a demora verificada decorreu predominantemente de fatores inerentes ao funcionamento do judiciário, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Registre-se, ainda, que o protocolo de requerimento de citação ou de outras medidas executivas possui relevância jurídica para demonstrar a ausência de inércia, ainda que sua efetivação dependa de providências judiciais subsequentes.

Não se trata propriamente de reconhecer automática retroação interruptiva da prescrição intercorrente, mas sim de reconhecer que a iniciativa tempestiva da parte afasta a caracterização de omissão injustificada, elemento essencial à configuração do instituto.

2.
Da alegada ausência de regularização do polo passivo em razão do óbito do coexecutado

A agravante sustenta que a execução também teria permanecido sem regular prosseguimento em razão da ausência de pronta substituição processual do
coexecutado
Gilmar Martins Oliveira, após seu falecimento, o que, a seu ver, reforçaria a configuração da prescrição intercorrente.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a ausência de imediata regularização do polo passivo, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente. A sucessão processual decorrente do óbito da parte constitui providência destinada à regularização da relação processual, mas sua demora, isoladamente considerada, não se confunde com abandono da execução.

No caso concreto, verifica-se que a exequente continuou promovendo atos voltados à localização da parte executada e à viabilização da citação, inexistindo desídia global apta a caracterizar prescrição intercorrente.

Assim, também sob esse prisma, não se configura a inércia exigida pelo art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC.

Dessa maneira, não se encontram presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais exigidos para a configuração da prescrição intercorrente, especialmente a inércia qualificada do exequente, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, exige não apenas o decurso do prazo legal, mas também a inércia qualificada do exequente, consistente na ausência de prática de atos úteis e eficazes para o prosseguimento da execução, não se confundindo a demora processual com abandono da causa nem sendo admissível imputar à parte credora a morosidade do aparato judicial.

No caso concreto, a análise cronológica dos autos evidencia que a exequente adotou providências efetivas para o impulso do feito, notadamente ao indicar novo endereço e requerer citação em 10/12/2018, ainda durante o período de suspensão automática, antes mesmo do início do prazo prescricional intercorrente. Após tal manifestação, verifica-se que os autos permaneceram paralisados por longos períodos em razão de delonga exclusiva do Poder Judiciário, com despacho apenas em 11/02/2020 e efetiva expedição de carta de citação somente em 03/02/2025.

Desse modo, os intervalos de paralisação não decorrem de desídia da exequente, mas de entraves institucionais na apreciação e cumprimento de providências já requeridas, circunstância que afasta a configuração da prescrição intercorrente, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal instituto pressupõe inércia efetiva do credor, o que não se verifica quando há impulso útil ou quando a paralisação do feito resulta de fatores alheios à sua atuação.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026